Tribunal: STJ
Processo: 1000248-23.2022.8.26.0601
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046446 - SP
(2025/0350599-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ELIVELTON GASPERE
AGRAVANTE
: STEPHANIE FRANCO MATIVE
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO MORENO TARIFA - SP283255
PATRICIA HELENA PRETO DE GODOY - SP297381
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de usucapião ordinária
cujo valor da causa foi fixado em R$ 9.110,40

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA55324239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b42f2123-948b-4954-80ae-df373ba93472

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível
e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente

o fundamento da decisão denegatória do recurso especial referente à
Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o
óbice da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese
jurídica desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de
provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito não é
apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ
".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ,
AgInt
no
Jurisprudência
relevante
citada:
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.101.598/MG,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, T
AREsp n. 2.053.156/RS,
erceira
Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator
EAREsp n. 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.969.273/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
13/12/2021;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55324239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b42f2123-948b-4954-80ae-df373ba93472

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b42f2123-948b-4954-80ae-df373ba93472

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046446 - SP (2025
/0350599-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ELIVELTON GASPERE
AGRAVANTE
: STEPHANIE FRANCO MATIVE
ADVOGADOS
: FRANCISCO ANTONIO MORENO TARIFA - SP283255

PATRICIA HELENA PRETO DE GODOY - SP297381
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de ação de usucapião ordinária cujo
valor da causa foi fixado em R$ 9.110,40

3. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53722752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: dabe0b78-9b25-4842-a0b7-1902a214227a

4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da

decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de
direito não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice
da Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ. 2. A alegação genérica de que o tema discutido
no recurso especial representa matéria de direito não é apta a impugnar,
de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do STJ".

CPC,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.101.598/MG,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em

15/8/2022;
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em

19/9/2018;
STJ, AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.969.273/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/12/2021;
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AREsp n. 1.770.082/SP,
Turma, julgado em 26/4/2021.
Documento eletrônico VDA53722752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: dabe0b78-9b25-4842-a0b7-1902a214227a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
Os agravantes defendem a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao
argumento de que impugnaram especificamente todos os fundamentos utilizados
para a inadmissão do recurso especial.
Reiteram, ademais, as matérias apresentadas no apelo extremo.
Requerem, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de usucapião ordinária cujo valor da causa foi
fixado em R$ 9.110,40.
O recurso especial foi inadmitido com base na ausência de demonstração
de violação do
do CC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.243
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão
do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por
a quo
concluir que a parte deixara de impugnar a ausência de demonstração de violação do
.
do CC e a incidência da Súmula n. 7 do STJ
art. 1.243
Documento eletrônico VDA53722752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: dabe0b78-9b25-4842-a0b7-1902a214227a

Ainda que considerada impugnada a ausência de demonstração de violação
do
do CC, conforme exposto na decisão de fls. 432-433, a parte agravante
art. 1.243
não contestou adequadamente todos dos fundamentos da decisão então agravada.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta
a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia aos agravantes, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados –
do CC, a respeito do cumprimento dos requisitos para usucapião ordinária
art. 1.243
– não demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53722752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: dabe0b78-9b25-4842-a0b7-1902a214227a

2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.101.598/MG,
Turma,
julgado
em

DJe
de

e
AgInt
no

26/9/2022,

30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
Documento eletrônico VDA53722752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: dabe0b78-9b25-4842-a0b7-1902a214227a

incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53722752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:09
Código de Controle do Documento: dabe0b78-9b25-4842-a0b7-1902a214227a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.046.446 / SP
Número Registro: 2025/0350599-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002482320228260601
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIVELTON GASPERE
AGRAVANTE : STEPHANIE FRANCO MATIVE
ADVOGADOS : FRANCISCO ANTONIO MORENO TARIFA - SP283255
PATRICIA HELENA PRETO DE GODOY - SP297381
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELIVELTON GASPERE
AGRAVANTE : STEPHANIE FRANCO MATIVE
ADVOGADOS : FRANCISCO ANTONIO MORENO TARIFA - SP283255
PATRICIA HELENA PRETO DE GODOY - SP297381
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55297069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:35
Código de Controle do Documento: ad4ee092-315d-4599-9a91-008f3805a6f2

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:13:35
Código de Controle do Documento: ad4ee092-315d-4599-9a91-008f3805a6f2